Tribunal: TJES
Processo: 0001522-04.2016.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001522-04.2016.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: JOSE MARIA SIPRIANO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0001522-04.2016.8.08.0002

Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA;

Recorrido: JOSÉ MARIA SIPRIANO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APREENSÃO DE VEÍCULO POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA DE 40 DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS PURGAÇÃO DA MORA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO FIXADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...)É importante ressaltar que, nos autos do processo nº 0000005-61.2016.8.08.0002, restou definida a regularidade da purgação da mora por parte do autor. A coisa julgada formada nos autos suprarreferidos reconhece a validade e tempestividade do pagamento efetuado e determinou a devolução do bem, sem qualquer óbice por parte da ré. Portanto, a demora injustificada de quase 40 dias na devolução do veículo ao autor não encontra respaldo legal ou justificativa plausível. A morosidade na devolução do bem, mesmo após a regularidade da purgação da mora ter sido expressamente reconhecida nos autos, configura comportamento negligente por parte da ré, agravando ainda mais o prejuízo causado ao autor.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO QUE A MORA NÃO FOI PURGADA CORRETAMENTE.

FUNDAMENTO JÁ DECIDIDO, EM RELAÇÃO À MORA, COMO BEM DESTACADO EM SENTENÇA. MORA CORRETAMENTE PURGADA. ATRASO NA DEVOLUÇÃO QUE CARACTERIZA DANO MORAL, JÁ FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)